Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712018-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA AMELIA PIRES AMORIM EMBARGADO: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, contra o acórdão desta Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação interposta por ANA AMELIA PIRES AMORIM (IDs 59401411 e 58896136). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se ANA AMELIA para apresentar contrarrazões aos aclaratórios. Retifiquem-se os polos do recurso. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator